Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-13.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000597-13.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 536.056.241-20 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Estado de Mato Grosso (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO COM BASE NO CPC/73 – DECISÃO IMPUGNADA NA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDEX – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido.

“Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1o. Do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.”
(STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação no 112509/2017 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante, retificando em parte a sentença para determinar que sobre as prestações em atraso incida os índices da correção monetária, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810, bem como para afastar a multa diária.

Afirma o embargante que o acórdão se esbarrou em contradição quanto a data de início do benefício deferido.

Sustenta que ao condenar o requerido, ora embargante, ao pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença, a sentença fixou a data de início do benefício em
16/06/2014
, tendo o INSS recorrido de referida parcela da condenação.

Relata que ao analisar o recurso, o Tribunal fixou como data de início do benefício o dia imediato à cessação do auxílio-doença, em
24/04/2012.

Aduz que considerando não ter havido recurso voluntário da parte autora, não poderia haver
reformatio in pejus
em desfavor do INSS, mesmo que em sede de remessa necessária.

Por fim pugna para que seja conhecido o presente embargos e sanada a contradição exposta.

Gilmar Monteiro dos Santos pugna em contrarrazões pela rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que deu provimento ao recurso do embargante fixando honorários advocaticos no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), à vista dos elementos referidos no art. 20, §4o, do CPC/73.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Aduz o embargante que houve contradição no acórdão recorrido, uma vez que a decisão impugnada foi proferida em 09/06/2016, isto é, na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual não deve ser observado o disposto no art. 20, §4o, do CPC/73.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

No caso, considerando o direito intertemporal que rege as relações jurídicas ante a mudança das regras processuais civis, é evidente a aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, uma vez que a decisão proferida e atacada por recurso na vigência dessa legislação.

Neste sentido, os Enunciados Administrativos no 2 e 7 do Superior Tribunal de Justiça:

Enunciado administrativo n. 2 - Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Enunciado administrativo n. 7 - Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.

Logo, escorreita a fixação dos honorários advocatícios sob a ótica do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.

Superada essa questão, tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No entanto, no caso concreto, não se pode desprezar o valor da causa (R$ 328.798,0 – trezentos e vinte oito mil, setecentos e noventa e oito reais).

Ora, a matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pela Agravante, não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a sua exclusão do feito.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO.
NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO.
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também decidiu, recentemente, nesse sentido a favor do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ART. 26 DA LEF – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte.
O art. 26 da Lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da apresentação dos embargos ou da EXCEÇÃO de pré-EXECUTIVIDADE.
Na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, sendo parte a FAZENDA PÚBLICA, hipótese dos autos, o valor dos HONORÁRIOS sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente.

(N.U 0013486-78.2014.8.11.0002, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

Não sem propósito, com propriedade fundamentou a douta Relatora, acolhendo parcialmente a pretensão da Fazenda Pública para diminuir os honorários advocatícios fixados:

"No caso em apreço, extrai-se que o valor da execução é de R$69.982.326,00 (sessenta e nove milhões novecentos e oitenta e dois mil trezentos e vinte e seis reais) e que o juiz singular fixou o valor dos HONORÁRIOS de sucumbência de acordo com os percentuais estabelecidos no art. 85, §3o, I a V, perfazendo um total de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Entretanto, em que pese os HONORÁRIOS sucumbenciais tenham sido fixados pelo juízo a quo de acordo com os critérios o art. 85, §3o, I a V do Código de Processo Civil, verifica-se que o montante perfaz quantia vultosa, devendo, portanto, ser sopesados os critérios legais acima enunciados e, observadas as peculiaridades da causa, notadamente quanto ao tempo de tramitação, desnecessidade de prática de atos complexos e importância do trabalho desenvolvido. (...)

Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, quais sejam, a elaboração de EXCEÇÃO de pré-EXECUTIVIDADE pelo advogado após a citação do seu cliente no processo executivo, o montante dos HONORÁRIOS advocatícios devem ser reduzidos. Assim sendo, mostra-se adequada a redução da verba HONORÁRIA para R$500.000,00 (quinhentos mil reais), quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reduzir o montante fixado a título de HONORÁRIOS sucumbenciais para o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais)"

No caso, esses elementos me autorizam a fixar os honorários advocatícios em 6% sobre o valor da causa, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar a contradição, fixando os honorários advocatícios no patamar de 6% (seis por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019